Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701610-38.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MAIKO BRITO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECOCILIAÇÃO DA VÍTIMA COM O AGRESSOR. PRESTÍGIO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP, COM O CRIME DO ART. 129, §13, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP COM O CRIME DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. POSSIBILIDADE. TEMA 1.197 DO STJ. 1. Nos casos em que a vítima se reconcilia com o agressor e opta por não dar declarações em juízo, a fim de protegê-lo, a jurisprudência é pacífica em prestigiar a declaração da vítima prestada em delegacia, quando corroborada com as demais provas dos autos. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em delegacia é corroborado com demais elementos probatório dos autos, especialmente pelo laudo pericial.. 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59 e 61, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. De igual forma, também conforme jurisprudência majoritária, é razoável a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. 5. Os critérios jurisprudenciais de exasperação da pena, na primeira e na segunda fase, configuram apenas parâmetro norteador do cálculo e não tem o condão de afastar a discricionariedade do julgador em fixar a pena fora das balizas estabelecidas pela jurisprudência, porém, desde que haja motivação pertinente para tanto. 6. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com art. 129, §13o, do Código Penal, configura bis in idem. 7. O Recurso Repetitivo do STJ de Tema 1.197 não é aplicável ao crime do art. 129, §13o, do Código Penal. 8. Não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, no crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, diante do Recurso Repetitivo do STJ de Tema 1.197. 9. Recurso conhecido e improvido. Pena reduzida de ofício. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, defendendo a atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, ao argumento de que a aproximação teria ocorrido por iniciativa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024